Tribunal: TJMT
Processo: 1016828-08.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016828-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), COMERCIO E REPRESENTACOES SIGNOR LTDA - CNPJ: 05.792.452/0001-77 (AGRAVANTE), AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.842.361/0001-36 (AGRAVANTE), SEMENTES GUERRA SA - CNPJ: 03.745.551/0001-72 (AGRAVADO), RICARDO AURY RODRIGUES LOPES KUTTERT - CPF: 969.132.151-34 (ADVOGADO), ELIN TERUKO TOKKO - CPF: 820.352.701-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A INCIDÊNCIA DE COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA E NEM A LITIGÂNCIA DA MÁ-FÉ DA PARTE EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA EM JULGAMENTO DE RECURSOS ANTERIORES. OC DECISÃO ESCORREITA. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há rediscutir matéria que foi objeto de recurso cujo acórdão já transitou em julgada, em razão da ocorrência de preclusão consumativa.

2. Na hipótese dos autos, conforma já apontado em recursos anteriores, restou comprovado que a parte exequente decotou os valores já depositados, apresentando novo cálculo tão somente em relação aos valores remanescentes devidamente corrigidos.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Comércio e Representações Signor LTDA e Agro-Sul Produtos Agropecuários Industria e Comércio LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 0000528-16.2000.8.11.0046, que indeferiu o pedido de desbloqueio de penhora dos imóveis.

A parte Agravante requer a reforma da decisão argumentando que o magistrado de primeira instância incorreu em erro de fato.

Afirma que “
em 09/09/2012, a Agravada propôs cumprimento de sentença com liquidação por artigos (fls.71 ou 280) nesta cautelar
. Onde iniciou-se o grande erro e confusão que se arrasta até hoje. E porque? Porque após dois meses, ou seja, em
07/11/2012,
a Agravada
propôs ação executiva do mesmo título
, que passou a tramitar na 2ª Vara Cível sob n. 3305-51.2012.8.11.0046 – código 61481 – (fls.326/330 ou 609/613).
A Agravada propôs duas execuções do mesmo crédito ao mesmo tempo, fato incontestável, já reconhecido inclusive pela própria exequente que pede abatimento do valor nestes autos.
A mesma duplicada foi executada nos autos sob n° 3305.51-2012.8.11.0046 (CODIGO 61481 - 2ª Vara Cível) e nesta cautelar n.0000528-16.2000.8.11.0046 (CODIGO 1483).” (Id. 140364674, pág. 5-6).

Menciona que “na ação de execução de título extrajudicial junto à 2ª Vara Cível desta comarca sob n. 3305-51.2012.8.11.0046 – código 61481 – (fls.326/330 ou 609/613), tramitando em paralelo a este cumprimento de sentença do mesmo título fulminou no pagamento da quantia de R$214.805,67 em 29/08/2018, quitando assim o título. Nesta mesma ação em paralelo, ocorreu mais um depósito de pagamento das custas no valor de R$1.852,66 em 04/09/2018.
Portanto, ocorreu o pagamento integral da execução (ação que tramitou em paralelo a este cumprimento de sentença), ou seja, ante o pagamento integral do título executivo deste cumprimento de sentença constante às fls. 748/749, ou seja, desta cautelar, ou fls. 1.082/1.084.”
(Id. 140364674, pág. 7)

Defende que há excesso de execução e excesso de penhora que recai sobre 4 (quatro) imóveis que juntos somam quantia superior ao valor da execução.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para fins de suspender o ato de penhora dos dois imóveis objetos das matrículas 2200 e 2201 do RGI de Comodoro, mantendo somente a penhora sobre o imóvel de matrícula 2193, lote 34 da quadra 06 de Campos de Júlio. No mérito pugna pela reforma da decisão para determinar a penhora somente sobre o imóvel de matrícula 2193, bem como homologar o cálculo apresentado por laudo pericial, de forma sucessiva quer a atualização dos cálculos por contador judicial.

Liminar indeferida (Id. 141118177).

A parte agravada apresentou contrarrazões e suscitou preliminar de ausência de regular representação processual e no mérito requereu o desprovimento do recurso (Id. 142966167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determina se está correta a decisão agravada.

Pois bem.

A parte agravada suscitou ausência de regular representação processual.

Instada a se manifestar a parte recorrente trouxe aos autos a procuração outorgada pela recorrente Agro-Sul Produtos Agropecuários Indústria e Comércio LTDA – EPP, CNPJ 04.842.361/0001-36, conferindo poderes a advogada que subscreve este recurso.

No tocante a recorrente Comércio e Representações Signor LTDA, CNPJ 05.792.452/0001-77, a recorrente esclarece que “
utilizou neste recurso o número dos CNPJ da matriz de COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA” (Id. 145038186; pág. 2)

E requereu “
pela retificação do número CNPJ de COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR (id 14364674) – petição inicial de Agravo de Instrumento
, para que passe a constar:
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 05.792.452/0003-39, localizada na Av. Conflasul, s/n., em CAMPOS DE JÚLIO-MT., CEP 78307-000
, com consequente retificações de estilo na capa dos autos, sanando assim, suposta irregularidade, vez que a procuração com CNPJ 05.792.452/0003-39 já consta nos autos (id 140372156 e 14037210), pois a bem da verdade não há qualquer irregularidade na procuração juntada, uma vez que filial e matriz possuem a mesma personalidade jurídica.” (Id. 145038186; pág. 2, destaques no original)

Acostou comprovante do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da recorrente
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA
comprovando que está ativa desde o dia 22-12-2020.

Nesse contexto, defiro o pedido da recorrente para que seja retificado o número do CNPJ
de COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR, nos termos requeridos na petição de Id. 145038186.

Com esses argumentos, entendo por corrigido o vício da regularização processual.

Passo a análise dos argumentos do recurso.

O pleito recurso não prospera.

A questão trazida neste recurso de agravo de instrumento já foi analisada no recurso de agravo de instrumento nº
1015284-87.2019.8.11.0000, que reconheceu a preclusão temporal acerca da alegação de eventual cobrança em duplicidade. Confira-se o voto condutor do acórdão:

“[...]
A parte agravada sustenta que há ausência de interesse recursal da parte agravante, porquanto traz em seu recurso
“
matéria fática sobre a qual já houve pronunciamento judicial definitivo, transitado em julgado. Seus argumentos foram afastados de plano de forma fundamentada pelo Juízo (fls. 187 dos autos principais), mantidos como válidos no agravo 1001347-78.2017.8.11.0000”.

A decisão de fls. 187 dos autos físicos consta do Id. 18959496 (págs. 5-6), e trata-se de decisão que acolheu parcialmente os embargos declaratórios de forma a integrar a decisão de fls. 177, Id. 18989496 (págs. 1-2).

Na referida decisão restou consignado que “quanto ao argumento de qua a dívida esta sendo cobrada duas vezes, entendo justamente o contrário. A divida não foi paga nenhuma vez. A partir do momento em que a empresa Comércio e Representações Signor LTDA efetuar o pagamento do crédito, bastará juntar tal comprova na outra ação e solicitar a extinção ou a compensação do referido valor pago.” (Id. 18959496).

Acerca dessa decisão fora interposto o recurso de agravo de instrumento nº 1001347-78.2017.8.11.0000, de minha relatoria, o qual não foi conhecido por unanimidade face a ausência de representação, sendo certo que o acórdão transitou em julgado no dia 11 de abril de 2018.

Ocorre que os recorrente não apresentaram nenhum recurso em relação ao acórdão,
de forma que não há como novamente alegar eventual cobrança em duplicidade, pois a matéria foi debatida e resolvida nos autos, ocorrendo-se, portanto, a preclusão temporal.

Destarte, a questão acerca da eventual cobrança em duplicidade resta acobertada pela preclusão de coisa julgada
, razão pela qual acolho a preliminar contrarrecursal e
não conheço do recurso interposto tão somente em relação a alegação de litigância de má-fé em decorrência da interposição de duas execuções
.

Portanto, não há falar em litigância de má-fé da parte agravada em decorrência de eventual cobrança em duplicidade.

E, ainda que assim não fosse, também não haveria a litigância de má-fé da agravada, a uma porque conforme consignado pelo magistrado “a quo” na decisão de fls. 187 (Id. 18959496; págs. 5-6), bastaria juntar a comprovação do pagamento em uma das ações para que que ocorre a compensação, a duas porque a parte recorrente poderia ter aventado litispendência a fim de que fosse analisado se realmente se trata de execuções idênticas; e, por fim,
conforme apontado na decisão agravada neste recurso
“
o presente cumprimento não se refere apenas ao título retro mencionado
, mas também a juros compensatórios (fixados às fls. 187/188), honorários advocatícios, multa por não cumprir a ordem de pagamento e multa imputada no julgamento do recurso protelatório.” (Id. 18959486, pág. 2).

Inobstante, a parte recorrente argumenta a existência de litigância de má-fé recorrida, porquanto cobrou novamente o mesmo título no petitório de fls. 405-411 dos autos físicos correspondente ao Id. 18959961, págs. 1-12, destes autos eletrônicos.

Insta salientar que a petição em questão foi protocolada em 10 de março de 2019, portanto, posterior ao julgamento do agravo de instrumento n° 1001347-78.2017.8.11.0000, logo, o argumento da recorrente deve ser analisado, a luz da petição citada.

Nessa linha, malgrado o argumento dos agravantes a tese de litigância de má-fé não prospera, porquanto na respectiva petição resta demonstrado que houve o decote do valor que foi depositado no dia 29/05/2018, e, ainda no cálculo foi considerado as multas existentes nos autos, tanto a aplicada pelo magistrado de primeira instância, como a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa que foi aplicada nos embargos declaratórios nº 1013053-24.2018.8.11.0000 por terem sido considerados protelatórios.

Logo,
diferente do aventado pela parte agravante não se trata de cobrança do mesmo título como querem fazer crer os agravantes, mas sim do valor remanescente devidamente corrigido a partir de 29-05-2018, acrescido de juros e multas, sendo certo que inclusive houve o decote do valor depositado pela agravante
.

Nesse aspecto, não há falar em aplicação do artigo 940 do Código Civil, pois a parte agravada não está demandando por dívida já paga, aliás frise-se que
somente poderia ser aventada a incidência do dispositivo citado se no momento em que as execuções tivessem sido ajuizadas a dívida estivesse paga
, todavia não é este o caso dos autos.

Frise-se, a situação retratada nos autos é a cobrança de valor remanescente, no qual está incluso as multas aplicadas aos recorrentes, isto é, trata-se valor que ainda não foi pago pelos agravantes, o que repise-se afasta a incidência do artigo 940 do CC.

Assim, não há falar em má-fé da parte agravada, porquanto não se trata de cobrança de mesma dívida, tendo a parte requerida inclusive tomado a precaução de efetuar o decote do valor depositado, conforma apontado na decisão agravada:

“[....] Não há de se falar em litigância por má-fé da parte exequente, tendo em vista que noticiou ao juízo o valor levantado nos autos de execução, inclusive acostando cálculos com abatimento [...]” (Id. 18959486, pág. 3)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. [...]” (Id. 53525495 do RAI 1015284-87.2019.8.11.000; negritei e sublinhei)

A situação de ocorrência de preclusão face a existência de coisa julgada foi apontada pelo magistrado de primeira instância “[...]
Não obstante isso, observando com esmero a presente execução, convém enfatizar que ao ter ciência da decisão que afastou a tese de pagamento em duplicidade, bem como reconheceu a litigância de má-fé em face da executada, esta interpôs Agravo de Instrumento para ver sanada a eventual irregularidade, porquanto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou provimento ao recurso, entendendo que não se trata de cobrança do mesmo título, como quer fazer crer as executadas, mas sim do valor remanescente devidamente corrigido a partir de 29/05/2018, acrescidos de juros e multas (Id 73019331 – p. 16). Logo, em virtude delineado alhures, resta cristalino que as manifestações das executadas são infundadas, percebendo-se que visa somente protelar o andamento do feito, tendo em vista que faltou com seu dever processual e arguiu novamente matéria que já foi combatida por este juízo e inclusive pelo Tribunal de Justiça. [...]” (Id. 74191250).

Para esclarecer colaciono a ementa do RAI 1015284-87.2019.8.11.0000 de minha relatoria, cujo acórdão transitou em julgado no dia 01-03-2021:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A INCIDÊNCIA DE COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA E NEM A LITIGÂNCIA DA MÁ-FÉ DA PARTE EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. MATÉRIA JÁ DEBATIDA EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. CÁLCULO APRESENTADO QUE DECOTA O VALOR JÁ DEPOSITADO E INCLUI MULTAS QUE FORAM APLICADAS PELO JUÍZO E POR ESTE TRIBUNAL. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE RETRATA A COBRANÇA DE VALOR REMANESCENTE. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há rediscutir matéria que foi objeto de recurso cujo acórdão já transitou em julgada, em razão da ocorrência de preclusão consumativa.

2. Na hipótese dos autos restou comprovado que a parte exequente decotou os valores já depositados, apresentando novo cálculo tão somente em relação aos valores remanescentes devidamente corrigidos.

3. Recurso desprovido.” (TJMT, Primeira Câmara Cível, julgado em 26-01-2021)

Destarte, não há falar na existência de cobrança em duplicidade.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023